Tribunal: TJES
Processo: 0001406-89.2014.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001406-89.2014.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GEDILSON DA PENHA NEVES e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 22, § 1º, ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS.
UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB. MITIGAÇÃO PELOS
ART. 36, CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB
E
ART. 85, § 2º, CPC.
EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO E DO ESTADO.
NÃO LIMITAÇÃO DO ESTADUAL Nº 2821-R⁄2011.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
ispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
o
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

2.
O
art. 36 do Código de Ética da OAB, orienta que os
honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; o trabalho e o tempo necessários; a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; a competência e o renome do profissional; a praxe do foro sobre trabalhos análogos
.

3.

No mesmo giro caminha o CPC, ao dispor em seu art. 85, § 2º que a fixação dos honorários devem observar o grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4.
N
ão obstante o art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia determine a observância da tabela confeccionada pela OAB, tenh
o
que tal não possui caráter compulsório, servindo como orientação ao julgador, cuja conclusão deve ser temperada pelas especificidades do caso concreto, conforme parâmetros fornecidos pelos art. 36, do respectivo Código de Ética e 85, § 2º, do CPC, a fim de se evitar
enriquecimento sem causa do advogado diante do serviço prestado ou do Estado, diante da inércia em instalar a competente Defensoria Pública.
5.
Dessa maneira, com fundamento no valor indicado na tabela da OAB e nos parâmetros legais acima indicados, tenho que se mostra razoável, proporcional e justa a fixação dos honorários no valor
fixado na origem
,
não havendo que se falar em
enriquecimento sem causa
d
e ambas as partes
.

6.
Acerca da aplicação do Decreto Estadual nº 2.821/11, que estabelece parâmetros para pagamento de defensores dativos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
o magistrado não está vinculado
[...]
aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R⁄2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC⁄15.
Precedentes.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001406-89.2014.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEDILSON DA PENHA NEVES, MARIA REGINA NASCIMENTO NEVES

Advogado do(a) APELADO: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Diante dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, assim como das razões recursais, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar ao certo da fixação da verba honorários ao advogado dativo.

Nesse passo, dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
o
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Por outro lado, o art. 36 do Código de Ética da OAB, orienta que os
honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; o trabalho e o tempo necessários; a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; a competência e o renome do profissional; a praxe do foro sobre trabalhos análogos
.

No mesmo giro caminha o CPC, ao dispor em seu art. 85, § 2º que a fixação dos honorários devem observar o grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isto
, não obstante o art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia determine a observância da tabela confeccionada pela OAB, tenh
o
que tal não possui caráter compulsório, servindo como orientação ao julgador, cuja conclusão deve ser temperada pelas especificidades do caso concreto, conforme parâmetros fornecidos pelos art. 36, do respectivo Código de Ética e 85, § 2º, do CPC, a fim de se evitar
enriquecimento sem causa do advogado diante do serviço prestado ou do Estado, diante da inércia em instalar a competente Defensoria Pública.

Nesse sentido também é o atual entendimento adotado pelo STJ:

De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013). 2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto.
Precedentes. (AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Tribunal de origem consigna que os valores praticados pela tabela de honorários da OAB devem ser considerados como parâmetro norteador da fixação de honorários advocatícios devidos a defensor dativo, não podendo serem adotados como dispositivos de aplicação compulsória. Além disso, salienta que no caso dos autos tais valores devem ser adequados de forma equitativa
, [...] (AgInt no REsp 1740720/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018)

Dito isto, a
referida tabela indica
va à época
o valor de R$
6.651,20

(
seis mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos
) para propositura
e acompanhamento
da ação
pelo rito ordinário
.

A
favor da
apelada
militam o alto grau de zelo e o bom trabalho por ela apresentado
s
,
sobretudo pela
interposição de recursos e com a
procedência do pedido autoral –
com a
internação compulsória
,

além do longo tempo que tramita a demanda
.

Assim
,
sendo
o lugar da prestação o mesmo do escritório profissional da apela
da
,
e

a natureza e importância da causa
ser de
baixa complexidade
diante da
matéria envolvida,
entende-se como

irr
elevantes
tais fatores

a conduzir em uma
redução

dos honorários advocatícios.

Dessa maneira, com fundamento no valor indicado na tabela da OAB e nos parâmetros legais acima indicados, tenho que se mostra razoável, proporcional e justa a fixação dos honorários no valor
fixado na origem
,
não havendo que se falar em
enriquecimento sem causa
d
e ambas as partes
.

Por derradeiro, acerca da aplicação do Decreto Estadual nº 2.821/11, que estabelece parâmetros para pagamento de defensores dativos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
o magistrado não está vinculado
[...]
aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R⁄2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC⁄15.
1

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
, para o patamar de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais
)
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
2

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação, 004120006632, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)

2

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.